Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720847-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JAIME ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de JAIME ROCHA DE OLIVEIRA (processo n. 0702908-34.2021.8.07.0017), consistente em determinar a emenda a inicial, em razão da ausência de notificação da mora do devedor. Relata que foi intimado a comprovar a mora do réu, tendo em vista que o AR da notificação extrajudicial retornou com a informação “endereço insuficiente”. Sustenta, contudo, que a mora está comprovada, decorrendo do simples vencimento do prazo e com a notificação enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio requerido, cumprindo-se a exigência contida no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Destaca entendimento recente do STJ, exarado no REsp 1852147/RS, no sentido de que é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Entende que, atendido o procedimento constante da norma supramencionada – comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora – autorizada está a apreensão do bem alienado fiduciariamente, que na forma do art. 3o do referido decreto, deve ser concedida liminarmente, a fim de que, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida no prazo estipulado no §2o deste mesmo artigo, consolide-se a propriedade do bem em nome do demandante. Aduz que deve prevalecer o princípio da boa-fé contratual, cabendo ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Colaciona jurisprudência sobre o tema e defende que a impossibilidade de entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante. Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada e pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai modelo: HB20 FL Premium ano: 2015 cor: branca Placa: PAM9135 RENAVAM: 1074925219 Chassi: 9BHBH51DBFP513669, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, sob pena de o processo ser extinto prematuramente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do CPC. Preparo regular no ID 26849038. É o relatório. DECIDO. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese dos autos, contudo, não evidencia a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. A uma, porque o agravante pretende a tutela para que a liminar seja de pronto deferida, quando deveria postular que a exigência de emenda fosse afastada para que seu pedido seja apreciado, pois do contrário haverá supressão de instância. A duas, superados os percalços processuais, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, verifico que melhor sorte não assiste ao agravante quando defende a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado. Com efeito, o endereço indicado no contrato mostrou-se insuficiente para o recebimento da notificação por aviso de recebimento (ID 90434264). Desse modo, restou desatendido o requisito exigido pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber: Art. 2o (..) ......................................................... § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Nesse cenário, sequer o REsp 1.852.147/RS, mencionado nas razões recursais, socorre em favor do agravante, pois o entendimento esposado pela em. relatora, Min. Nancy Andrighi, em decisão monocrática, retrata situação em que a devedora fiduciante estava ausente É de se ver, pois, que há distinção entre o referido julgado e a tese recursal, restando cumprida a exigência do art. 489, § 1o, VI, do CPC. Destarte, a mora não resta evidenciada, a mostrar o acerto da decisão agravada, afastando o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia ou sua reforma de plano por este tribunal. Nessa linha, destaco entendimento deste colegiado sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantenho, por ora, a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de junho de 2021 14:20:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator